Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1018557-06.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTE: DR. MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA
PACIENTE: EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO
Vistos, etc.
Busca o Dr. Marcelo Claudionei de França, OAB/MT 22.664/O, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Edmarcos Ferreira de Assunção, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de NU 1011493-13.2021.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em razão da apuração de crimes de associação criminosa e uso de documento falso, ocorridos no dia 10/8/2021, por volta de 15h, nas dependências do banco Sicredi, próximo à Assembleia, sito na av. Helio Hermínio Ribeiro, Jardim Alvorada, em Cuiabá.
De acordo com a inicial, não há evidência mínima de que pertença a organização criminosa, ou mesmo, da necessidade da mantença prisão cautelar, pois, sendo estudante do curso de Direito, pai de família, residente na cidade de Várzea Grande/MT, com ocupação lícita como motorista profissional, primário e de bons antecedentes criminais, não atentou contra a ordem pública, ou a instrução criminal, em ofereceu resistência e nem colocou em risco a integridade física de qualquer pessoa.
Aduz, ainda, ofensa ao art. 5o, LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVII, da CF, e arts. 5o, § 2o, e 7o, inciso 6o, do Pacto de San Jose.
Com efeito, entende que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, faz por merecer a restituição liminar de seu ius libertatis, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas, e a confirmação da ordem de soltura no mérito da ação mandamental.
Instruiu o writ com os documentos nos ids. 105610954 a 105610964.
A certidão no id. 105610965 anota que a distribuição foi realizada em plantão judiciário de final de semana, que não analisou o pedido de liminar, por não vislumbrar em quaisquer das hipóteses previstas em sede regimental.
A distribuição regular recaiu inicialmente ao eminente Des. Gilberto Giraldelli [id. 105645461]; contudo, considerada a anterior impetração do HC PJe 1018060-89.2021.8.11.0000, em que consta como beneficiária outra suspeita dos mesmos fatos, foi realizada a redistribuição por prevenção, nos termos da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 105716463].
A certidão no id. 105716476 esclarece que o processo e julgamento do habeas corpus independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, pelo conjunto de evidências pré-constituídas se verifica que não foi juntada a conversão do título prisional flagrancial em preventivo, de modo que não é possível analisar o pedido de concessão liminar da ordem ansiado na inicial.
Nessa esteira, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária, dependente de prova cabal e pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação, possível constrangimento ilegal irrogado à paciente, por deficiência da instrução do writ, razão pela qual, nesta instância, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, além da observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), também enviar a esta Corte de Justiça, cópia de mídia contendo a gravação da audiência de custódia do paciente Edmarcos Ferreira de Assunção, visando instruir o writ:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator